Tribunal: TJMT
Processo: 1017179-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RAI no 1017179-49.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., objetivando reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, consistente em fornecer à autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, o procedimento cirúrgico de redução de mamas e todos os medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida por Emillia Regina Cândida Ribeiro.
Para tal desiderato sustenta que a agravada somente ajuizou a presente demanda quando já estava ciente que o seu plano de saúde seria cancelado em 31/07/2020, tendo em vista que o titular do plano, seu genitor, foi desvinculado da pessoa jurídica contratante Amaggi, bem como que não há previsão de cobertura no contrato firmado entre as partes, que apenas inclui os procedimentos de saúde especificados pela ANS e na Lei 9.656/98.
Aduz, ainda, que não restou comprovada a urgência na realização do procedimento requerido e que ela não pode ser compelida a autorizar a cirurgia, por se tratar de tratamento estético, não assegurado por cobertura contratual.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento certamente acarretaria o periculum in mora inverso, uma vez que o quadro já delicado de saúde da agravada poderá se deteriorar de maneira irreversível, uma vez que consoante a guia de solicitação elaborada pelo médico responsável ortopedista, o procedimento - redução mamária – é indispensável devido cervicodorsalgia de difícil controle, que pode evoluir para escoliose dorsal severa (Id. 54399460).
A duas, porque, malgrado o tratamento indicado não conste na relação da ANS, se trata de rol meramente exemplificativo, o que impõe a agravante o dever de fornece-los, até porque cabe ao plano de saúde elencar as doenças que terão cobertura, mas foge da sua esfera de atribuição indicar o tipo de tratamento a ser conferido ao paciente. Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no AREsp 1553980/MS – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – DJE: 12/12/2019.
A três, porque embora o contrato firmado entre as partes teria seu vencimento em 31/07/2020, o encaminhamento médico e solicitação para a realização do procedimento ocorreu em outubro de 2019, quando plenamente vigente a relação contratual (Id. 54399460).
Ressalte-se, por fim, que não se trata de procedimento meramente estético, pois o escopo principal da redução das mamas é reduzir as dores na coluna cervical da autora/agravada e o seu agravamento.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo do colegiado.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator